Tribunal: TJMT
Processo: 1005631-06.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005631-06.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), VALDIRENE GAZOLA - CPF: 839.205.011-87 (AGRAVANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), VALDIRENE GAZOLA - CPF: 839.205.011-87 (AGRAVADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO POSTULADO NA PETIÇÃO INICIAL
– INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, E NÃO COMPLETA – AUTORA QUE DECAIU DE PARTE DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DE HIPÓTESE DO ART. 85, §8º, DO CPC – RECURSO DA AUTORA E DA RÉ DESPROVIDOS. 1.
Nos termos do art. 86 do CPC,
havendo sucumbência reciproca, como é o caso em que apenas um dos pedidos formulados pela parte autora fora integralmente acolhido, as despesas processuais devem ser rateada entre os litigantes de acordo com o grau de êxito de cada qual na lide. 2.
Em caráter excepcional, quando for irrisório o proveito econômico obtido ou, então, muito baixo o valor da causa, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, §8º), a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO nº 1019000-33.2018.8.11.0041 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1005631-06.2017.811.0041– Classe 198) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ALEXANDRE DE AZEVEDO E SILVA, e também pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a
decisão monocrática que, nos
autos do
Recurso de Apelação Cível nº 1005631-06.2017.811.0041
, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ré Porto Seguro, para fins de redistribuir os ônus sucumbenciais, ante a constatação de sucumbência recíproca, na proporção de 70% à ré e 30% ao autor
(cf. Id. nº 53399465).

A autora
Valdirene
apresentou o agravo interno de
Id. nº 63900969, arguindo, que houve equívoco da conclusão decisória em relação a
sucumbência recíproca, alegando que decaiu de parte mínima do pedido e por essa razão não pode ser condenada ao pagamento do ônus sucumbencial,

Pede, pois,
o provimento deste recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja negado provimento ao apelo da Seguradora/ré, mantendo inalterada a solução da lide dada pela sentença.

A ré PORTO SEGURO interpôs o agravo interno de Id. nº 63785460, aduzindo que
uma vez que houve condenação em quantia certa, os honorários advocatícios devem ser arbitrados de acordo com a regra geral do art. 85, §2º, do CPC, e não através de um juízo de equidade, como foi feito na sentença, e, agora, chancelado pela decisão agravada, até porque, sob outro enfoque, ressai evidente no caso que “
a quantia arbitrada em primeira instância extrapolou os limites da razoabilidade, sendo que os padrões previstos no
(art. 85, §2º, do CPC)

(...)
são suficientes para remunerar o desempenho da advocacia pelo procurador da parte ora agravada
”, e, por esses motivos, pede
o provimento deste recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja readequada a distribuição do ônus sucumbencial.

A ré ofertou contrarrazões no Id. nº 66948632, enquanto a autora contrarrazoou junto ao Id. nº 67464954, ambos com postulações recíprocas de desprovimento do agravo adversário.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso é referente à ação de cobrança de indenização securitária DPVAT, em que, segundo se extrai da petição inicial, a autora exigiu o pagamento de indenização de R$ 13.500,00, em decorrência de lesão incapacitante sofrida em diversos lugares de seu membro superior direito, em razão de acidente automobilístico, valor que seria o correspondente ao teto máximo indenizável, de acordo com a previsão da Tabela da SUSEP (cf. Id. nº 47909977).

O pedido foi parcialmente acolhido pela sentença, que condenou a ré Porto Seguro a pagar a indenização securitária pleiteada nos autos, porém, não no
quantum
indicado no pedido inicial, e, sim, no valor de R$ 1.350,00, porquanto a perícia médica realizada em Juízo concluiu que a lesão não é total, mas apenas parcial e graduada em 50% de gravidade do membro superior direito (cf. Id. nº 47910477).

O art. 86 do CPC prevê que, “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
” (
caput
), contudo, excepcionalmente, “
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
” (parágrafo único), ou seja, por assim dizer,
os ônus sucumbenciais devem ser suportados na medida do êxito de cada um, proporcionalmente aos interesses que restaram atendidos ou não pelo pronunciamento jurisdicional.

Ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery sobre o tema:

“1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. Quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional” (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).

No caso, uma vez que a autora
acionou judicialmente a ré exigindo pagamento por invalidez completa, mas obteve somente condenação referente à hipótese de invalidez parcial, não se pode falar que saiu totalmente vitorioso da lide, nem que o que deixou de ganhar foi ínfimo ou inexpressivo, eis que a diferença entre o grau de debilidade é justamente o cerne da lide, ao lado da discussão quanto à existência de cobertura securitária, sendo certo que
o resultado importou em sucumbência reciproca, afinal,
se a autora pretendia 100% de vitória financeira (valor máximo pleiteado), porém, conquistou apenas 10%, não vejo como dizer, não sob um enfoque racional, que 10% da vitória ou derrota em determinada peleja poderia representar uma quota mínima.

Em contraponto, diversamente do que é sugerido pela ré Porto Seguro, não há falar absolutamente que cada parte sucumbiu em igual medida, afinal, como salientado, a lide não girou apenas em torno do valor da indenização, onde até se pode cogitar que cada parte decaiu (ou foi exitosa) em 50% de sua respectiva pretensão (indenizatória
vs
obstativa do direito), mas também abrangeu a própria cobertura e exigibilidade do pagamento da indenização, ponto em que o autor foi se sagrou totalmente vitorioso, daí porque a solução dada na decisão ora agravada, em repartir o ônus sucumbencial na proporção de 70% à ré e 30% ao autor, é a solução justa e adequada ao caso.

Quanto aos honorários advocatícios, é certo, e não se discute, que a regra geral imposta pela lei processual é a de que seja fixado em percentual entre 10% a 20% da condenação/proveito econômico ou

do valor da causa, conforme às particularidade de cada caso, mas sempre em atenção aos critérios do §2º do art. 85 do CPC.

Todavia, em caráter excepcional, naqueles casos em que “
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
”, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, §8º), e, no caso, ainda fosse aplicado percentual máximo legal (20%) sobre o valor da condenação (
R$ 1.350,00) é inegável que o resultado obtido seria aviltante, não remunerando com a justiça necessária a atuação do advogado no feito, daí porque não há censura a ser feita à opção técnica da magistrada em arbitrar os honorários sucumbenciais nos moldes do
art. 85, §8º, do CPC, como também não há ao valor alcançado (R$ 1.000,00) em circunspecta apreciação das circunstâncias envoltas no caso.

Portanto, sob essa perspectiva, considerando que a ação não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo atuação excepcional do advogado, tampouco demandou longo período de acompanhamento do feito, mas, em contrapartida, que não se pode perder de vista a justa remuneração do causídico, que devidamente deu o regular prosseguimento ao processo, sendo diligente na execução do que lhe competia, tendo que os honorários fixados em R$ 1.000,00 serve para remunerar com justeza o desempenho da atividade postulatória no caso.

Pelo exposto, nego provimento tanto ao
recurso da autora Valdirene quanto da ré Porto Seguro, e, assim, ratifico a conclusão da decisão agravada no sentido de readequar a distribuição d
os ônus sucumbenciais, na proporção de 70% à ré e 30% à

autora, permanecendo suspensa a exigibilidade em relação a esta última por força do que prevê o art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020